Tribunal: TJMT
Processo: 0028373-23.2009.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0028373-23.2009.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86)]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[VICENTE GOMES DE CAMPOS FILHO (APELADO), NILSON MORAES COSTA - CPF: 481.243.701-68 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0110-02 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. SENTENCA RATIFICADA.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - REQUISITOS DO AUXÍLIO-ACIDENTE PREENCHIDOS NOS TERMOS DO ART. 86 DA LEI 8.213/1991 - LAUDO PERICIAL QUE ATESTA INCAPACIDADE DO AUTOR -

CORREÇÃO MONETÁRIA - APLICAÇÃO DO ART. 1°- F DA LEI N° 9.494/9 - IMPOSSIBILIDADE - INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF - CONDENAÇÕES JUDICIAIS EM DESFAVOR DA FAZENDA PÚBLICA – APLICAÇÃO DO TEMA 810 DO STF - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

Considerando que o laudo pericial concluiu pela incapacidade do autor para o exercício de suas atividades laborativas, o restabelecimento do benefício é medida que se impõe.

No
Recurso Extraordinário 870.947/SE – Tema 810, o Supremo Tribunal Federal decidiu que o art. 1º- F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, revela-se inconstitucional no que tange a correção monetária, devendo a sentença ser mantida nos seus próprios termos.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível com remessa necessária interposto pelo
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação previdenciária nº 0028373-23.2009.8.11.0041, ajuizada por
VICENTE GOMES DE CAMPOS FILHO,
julgou procedente em parte o pedido, para condenar o ente público à concessão do benefício de auxílio-doença, e declarou extinto o processo com resolução de mérito nos termos do artigo 487,I, do Código de Processo Civil. E c
ondenou ainda, o apelante ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados por equidade, em R$ 1.000,00(mil reais), nos temos do art. 85, §2º, 3° e 8º do CPC
.

Nas razões recursais, sustenta que para a concessão do auxílio não basta o nexo causal entre o acidente e o trabalho, sendo imprescindível que ocorra a perda ou redução da capacidade para o labor que o segurado exercia na época do acidente.

Aduz que a sentença objurgada merece reforma no que tange aos critérios de correção monetária, a fim de que seja aplicado o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97.

Ao final pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença e via de consequência, julgar improcedente a pretensão inicial com a inversão do ônus da prova, bem como que
haja o prequestionamento expresso de dispositivo legal ventilado, a fim de viabilizar a interposição de recurso especial
.

Subsidiariamente, pugna pela aplicação do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, no que tange a correção monetária.

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo (ID 6257399).

Sem parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Desembargador

V O T O R E L A T O R

V O T O MÉRITO

Egrégia Câmara
:

Extrai-se dos autos que
VICENTE GOMES DE CAMPOS FILHO

ajuizou, em 11/09/2009, a Ação Previdenciária nº
0028373-23.2009.8.11.0041
contra o
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS,
visando

o restabelecimento de

auxílio-doença cessado em data de 15.08.2009. Antes da cessação do benefício o autor requereu a sua prorrogação, após passar pela perícia médica

o INSS alegou

que não mais existia a incapacidade laborativa, e cessou o benefício.

Judicializou o caso requerendo o restabelecimento de

auxílio-doença, bem como sua conversão em aposentadoria por invalidez.

Em data de 18/06/2018, o
Juízo a quo
decidiu pela concessão de auxílio-acidente, ante o preenchimento dos requisitos legais. Colhe-se da parte dispositiva:

“ISTO POSTO, consoante a fundamentação supra, JULGO PROCEDENTE EM PARTE OS PEDIDOS vindicados na inicial, determinando ao Requerido que converta o benefício previdenciário do autor de Auxilio Doença Acidentário para Auxilio Acidente, diante da constatação da sua incapacidade definitiva. Via de consequência, JULGO EXTINTO 0 PROCESSO, COM RESOLUCAO DE MERITO, nostermosdoart.487,I, do CPC/2015. Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo no percentualde20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2°, § 3° e § 8° do CPC/2015. Intime-se. Após, não havendo recurso Voluntario, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, para reexame necessario, consoante determina 0 art. 496, I, do CPC/2015. Cumpra-se”.

Com essas considerações passo à análise da insurgência recursal, que se restringe ao preenchimento ou não dos requisitos para o recebimento do auxílio-acidente.

A Lei nº 8.213/91 conceitua-se acidente de trabalho,
in verbis:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.
(Redação dada pela Lei nº 9.528, de 1997)

In casu
, sustenta o apelante que o autor não faz jus ao benefício, por não restar comprovada a perda ou redução da capacidade para o desempenho do trabalho que realizava quando do acidente.

No entanto, o laudo realizado pelo perito nomeado judicialmente (ID 6257390) concluiu de forma contrária, conforme transcrevo a seguir:

2. Qual o atual estado de saúde do autor? Resposta: Apresenta deficiência visual permanente-cegueira a direita (...)

5. Diga o Sr. Perito qual o diagnostico se o autor está acometido de alguma patologia? Qual? Resposta: Sim, cegueira é direita. (...)

16. Relate ao Sr. Perito como foi o acidente que ocasionou a lesão apresentada. Foi no local de trabalho? Resposta: Sofreu trauma no olho direito em dezembro de 2007 no local de trabalho.

Assim, comprovada a incapacidade do autor para o exercício do trabalho por ela realizado habitualmente quando do acidente, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Neste sentido já decidiu este Tribunal:

REEXAME NECESSÁRIO - AUXÍLIO-ACIDENTE - REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA - COMPROVAÇÃO - ARTIGO 86, CAPUT, DA LEI Nº 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991 - REQUISITOS PREENCHIDOS - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO - DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO - DIA SEGUINTE A CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - INCIDÊNCIA - HONORÁRIOS - ART. 85, §4º, II DO CPC - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.
I - Nos termos do artigo 86, da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, é devido o auxílio-acidente a segurado, vítima de acidente de trabalho, cujas sequelas implicaram na redução da sua capacidade laborativa
. II - O marco inicial para o restabelecimento do auxílio-acidente, quando já pago o auxílio-doença ao segurado, é o dia seguinte à sua cessação. III - “[...] As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009). [...] 6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ (REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018)”

IV - O art. 85 do novo CPC, em seus parágrafos 3º e 4º, que trata da condenação em honorários quando for vencida a Fazenda Pública, determina que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado. (N.U 0006818-47.2009.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/05/2019, Publicado no DJE 21/05/2019)

Quanto a irresignação sobre o índice aplicado na correção monetária, também não merece reforma a sentença objurgada, uma vez que no
Recurso Extraordinário 870.947/SE – Tema 810, o
Supremo Tribunal Federal fixou as seguintes teses:

I - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09;

II - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina
.

Desse modo, não prospera o pedido do apelante para que seja aplicado quanto à correção monetária o art. 1º- F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009, como dito, já declarado inconstitucional pelo STF.

Assim, o índice de correção monetária a ser utilizado nas condenações da Fazenda Pública deve ser o IPCA-E, conforme consignado na sentença.

No tocante ao prequestionamento, cumpre esclarecer que, o
Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão também é pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE.

1.
Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...)
(REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018 - grifei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.
(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.
(ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018 - grifei)

Ante ao exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2021